Tribunal: TJMT
Processo: 1005579-05.2020.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005579-05.2020.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ATAIDE JOSE DE SANTANA - CPF: 340.190.061-72 (RECORRIDO), RAFAEL MORAES VALENTE - CPF: 034.572.471-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC N.o 41/03.
VERBAS NÃO CONSIDERADAS NO CÁLCULO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. GARANTIA DE INTEGRALIDADE E PARIDADE VENCIMENTAIS (ART. 40, §§ 3.o E 8.o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF). REDAÇÃO DADA PELA EC N.o 20/98; ILEGALIDADE DO DESCONTO. APLICABILIDADE DO TEMA 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO IMPROVIDO.

Em se tratando de servidor publico estadual que ingressou no serviço antes da vigência da EC 41/03, i
legal é o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, adicional noturno e do adicional de insalubridade), por não serem considerados no cálculo dos proventos da aposentadoria, em razão

da garantia da integralidade e paridade vencimentais, conforme disposto no art. 40, §§ 3.o e 8.o, da Constituição Federal (redação dada pela EC n.o 20/98).

É aplicável o entendimento trazido no Tema 163 do Supremo Tribunal Federal (STF), ao sistema remuneratório do servidor estadual que ingressou no serviço público antes da EC n. 41/03.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para:

1) declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre a função gratificada denominada FDE.COORD.PEDAGOG. (Tema 163/STF);

2) condenar à autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir a parte autora a soma dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre a função gratificada denominada FDE.COORD.PEDAGOG a partir do mês 01/2016, e demais parcelas vencidas no curso do processo, mediante comprovação, acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos juizados especiais; e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Para fins de apuração do valor deve a parte autora trazer aos autos fichas financeiras/holerites referente ao período posterior que eventualmente foi indevidamente cobrado, assim como o demonstrativo de cálculo nos exatos termos da sentença”

A Autora alega que, conforme se verifica nos seus holerites, vem sofrendo
descontos previdenciários em seus proventos/subsídios não amparados em lei.

Acrescenta que o regime garante ao servidor o direito ao recebimento da aposentadoria, calculada conforme os preceitos do § 3o, do artigo 40, da CF/88.

O Reclamado aduz que a
Lei Complementar estadual no 560, de 31 de dezembro de 2014, criou a intitulada “Mato Grosso Previdência MTPREV”, Autarquia Especial com a incumbência de gerir o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado.

Argumenta que diariamente em Mato Grosso são ajuizadas ações anulatórias com pedido de repetição de indébito aduzindo que, por não incorporarem na aposentadoria, é ilegítima a incidência da Contribuição Previdenciária sobre as verbas recebidas apenas eventualmente.

Enfatiza que a Constituição Federal, em seu art. 40 e 149, parágrafo 1°, respeitando a autonomia dos Entes Federados, atribuiu competência legislativa concorrente para que os entes federativos disponham sobre o regime previdenciário de seus servidores públicos estatutários e que em razão da autorização constitucional, o Estado de Mato Grosso legislou sobre o tema e, em lei que rege o regime próprio de previdência há uma disposição sobre o custeio do sistema previdenciário dos servidores efetivos.

Destaca que ao regular o tema, o art. 2° da Lei Complementar 202/2004 dispõe que a base de cálculo para incidência da contribuição previdenciária será a remuneração total do servidor e que é clássica a diferença em direito Administrativo de Remuneração e Vencimento.

O juízo
a quo,
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexigibilidade dos valores reclamados na exordial, bem como, condenou o Reclamado a restituir à parte autora a soma dos valores descontados das verbas anunciadas na exordial, com a correções e juros legais aplicáveis à espécie.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004675-42.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Kavyn Moraes Barbosa

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de novembro de 2020

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO NOS FORÇAS ARMADAS PARA FINS DE PROGRESSÃO NA CARREIRA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE APROVEITAMENTO NA LEI 541/2014 PARA PROGRESSÃO DE CARREIRA.

PROGRESSÃO PELO TEMPO DE EFETIVO SERVIÇO NA INSTITUIÇÃO MILITAR ESTADUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o Reclamante, ora Recorrente, é policial militar

do Estado de Mato Grosso e ajuizou a presente ação visando a sua progressão de nível na carreira militar com o computô de tempo em que serviu nas Forças Armadas.

2. A respeito da progressão na carreira, na graduação de Soldado, eis o que disciplina o artigo 3o, inciso II, da Lei Complementar no 541/2014, in verbis:

Art. 3o A progressão é realizada:

(...)

II - na graduação de Soldado, pelo tempo de efetivo serviço na instituição militar estadual:

a) nível 1 – até 03 (três) anos;

b) nível 2 – de 03 (três) anos e um dia até 05 (cinco) anos;

c) nível 3 – mais de 05 (cinco) anos.

3. Diante da disposição contida no artigo 3o, inciso II, da Lei Complementar no 541/2014, o tempo de efetivo serviço é aquele prestado na instituição militar estadual para fins de progressão na carreria.

4. Ademais, em que pese o § 2o do art. 188 da Lei Complementar 555/14, assegurar a contagem de tempo de serviço prestado a outra instituição militar do Estado de Mato Grosso ou às Forças Armadas, o referido periodo não pode ser aproveitado para o fim de obter a progressão na carreira, ou seja, não deve ser contabilizado para fins do interstício de progressão de nível,

mas sim deve ser contabilizado para fins de tempo de serviço público.

5. Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA –
PROGRESSÃO
NA CARREIRA DE MILITAR – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À SUSPENSÃO DA PORTARIA No 412/QCG/DGP – IMPEDIMENTO DE
PROGRESSÃO
DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO – EXIGÊNCIA QUE NÃO SE REVESTE DE ILEGALIDADE – DECISÃO REFORMADA. A estabilidade no cargo público de militar para
progressão
na carreira é exigência legal, prevista no art. 3o, inciso I da Lei Complementar no 541/14. Embora a Lei Complementar no 555/2014, assegure a contagem de
tempo
de
serviço
prestado em outra instituição militar do Estado de Mato Grosso ou às
Forças

Armadas
, tal período não pode ser aproveitado para o fim de obter
progressão
na carreira.
(N.U 1001359-29.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 25/02/2019)

6. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

7. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2020